Tribunal: TJSP
Processo: 1025875-77.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHIA AÉREA. OCORRÊNCIA. AQUISIÇÃO DE ITENS PELA SEGURADA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUB-ROGAÇÃO DA AUTORA NOS DIREITOS DOS SEGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.